Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-64.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCIALMENTE CONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO APELANTE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. O apelante não possui legitimidade e nem interesse recursal para requerer o pedido de restituição da arma de fogo, pois cabe ao proprietário do bem apreendido reivindicar a devolução do objeto. 1.1 Não se pode admitir que o apelante requeira a restituição de bem que nem sequer lhe pertence, por evidente ausência de legitimidade. Precedentes.
2. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
3. A narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.